Tribunal: TJSP
Processo: 1011234-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Professor de educação básica. Contrato temporário. Pretensão de se manter na lista de inscritos para processo de atribuição de aulas do ano letivo de 2019. Carência de ação. Impetrante que foi inscrita e seus documentos analisados, mas não obteve classificação adequada. Contrato anterior extinto em 2017 por apresentar atestado médico falso. Classificação inadequada

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Professor de educação básica. Contrato temporário. Pretensão de se manter na lista de inscritos para processo de atribuição de aulas do ano letivo de 2019. Carência de ação. Impetrante que foi inscrita e seus documentos analisados, mas não obteve classificação adequada. Contrato anterior extinto em 2017 por apresentar atestado médico falso. Classificação inadequada e ausência de boa conduta aptas a justificar a ausência de convocação. Ilegalidades não constatadas. Sentença mantida. Recurso desprovido.